Tribunal: TJBA
Processo: 8062383-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062383-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE, CLARISSA DE MELO CAVALCANTE VIEIRA DE SOUSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. LESÃO NO TORNOZELO DE LEVE REPERCUSSÃO. QUANTIFICADA EM 25%. VALOR JÁ QUITADO ADMINISTRATIVAMENTE. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO.
DESCABIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por vítima de acidente automobilístico, visando ao recebimento de diferença da indenização do seguro DPVAT, sob alegação de que o valor pago na esfera administrativa (R$ 1.687,50) seria inferior ao devido. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o montante quitado corresponde ao valor legalmente devido segundo a extensão da sequela constatada.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o valor pago administrativamente a título de indenização do seguro DPVAT corresponde ao grau de invalidez apurado em perícia judicial, ou se há direito do autor à complementação.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 6.194/74, com redação dada pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, prevê que a indenização securitária por invalidez permanente deve ser paga de forma proporcional ao grau da lesão, observado o limite máximo de R$ 13.500,00.

4. O STJ consolidou entendimento na Súmula 474, segundo a qual a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve observar a proporcionalidade da sequela.
5. No caso, a perícia concluiu pela invalidez parcial incompleta, de repercussão leve (25%), no membro inferior direito, resultando em valor de R$ 843,75. O pagamento administrativo de R$ 1.687,50 supera esse montante, inexistindo saldo a complementar.

6. Jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios confirma a suficiência do pagamento administrativo quando condizente com a extensão da lesão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.
8. Tese: “A indenização securitária do DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente, deve observar a proporcionalidade da sequela apurada em perícia, sendo indevida complementação quando o valor pago administrativamente já supera o montante devido.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 3º (com redação das Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009); CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 474.

TJ-MT, Apelação nº 1001662-80.2020.8.11.0007, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2021.
TJ-BA, Apelação nº 0511684-85.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, 2ª Câmara Cível, j. 23/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.